Tribunal: CARF
Processo: 35166.000228/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000228/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
D'AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/03/1998
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, não havendo pagamento antecipado, não se cogita em
aplicação da regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo versa sobre os Recursos Voluntários de e-fls. 563/583,
584/604, 623/643, 644/664, 665/685, 686/706, 707/727 interpostos contra Acórdão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (e-fls. 507/535) que julgou
procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.525.720-3 (e-fls. 02/23), no valor
total de R$ 20.684,96, competências 06/1997 a 03/1998, cientificado em 26/12/2002 (e-fls. 37).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 33/34), em apertada síntese, extrai-se:
3.1 O fato gerador do presente levantamento foi apurado com base nas remunerações
pagas aos segurados empregados, pela empresa, através de folhas de pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000228/2007-76
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

mensais; tais levantamentos podem ser identificados no RELATÓRIO DE FATOS
GERADORES, que é parte integrante da presente Notificação, pelo seguinte titulo:
“FP - Folha de Pagamento Sem GFIP”
A empresa D’AMAZÔNIA apresentou impugnação (e-fls. 42/63), em apertada
síntese, alegando:
(a) Sujeição passiva
(b) Mérito. Base de Cálculo.
Em face do Despacho de e-fls. 137/138, a constatar contradição entre o relatório
VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS discriminando grupo econômico e o Relatório Fiscal
a nada mencionar sobre a existência de um grupo econômico, além da não intimação de todas
as pessoas jurídicas integrantes do mencionado Grupo Econômico, foi emitido um Primeiro
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 140/150), a se destacar:
I – DA RATIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NO RELATÓRIO FISCAL
1. Refere-se a presente notificação, a valeres devidos e não recolhidos nas épocas
próprias ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, no período
de 06/1997 a 03/1998, incidentes sobres a remuneração da RAIS - Relação Anual de
Informa, incluindo a gratificação natalina de 1997, representada por 13/1997.
2.. O crédito previdenciário foi apurado por aferição indireta, uma vez que a empresa
deixou de apresentar Livres de Registros de Empregados de 1997 e 1998, folhas de
pagamentos para o mesmo período, sendo que, consultando o si ff ema CNIS - Cadastro
Nacional de Informações Soei ai b, verificamos informações em tais períodos. Vide
Relatório de Fatos Geradores, bem como relatórios do CNIS/DATAPREV/RAIS - 1997
e CNIS/DATAPREV/FGTS - 1998. VIDE Auto de Infração DEBCAD n ° 35.510.010-
0.
3. Os valores apurados então devidamente registrados no DAD - Discriminativo
Analítico do débito e DSD - Discriminativo Sintético do Débito, bem como sua
Fundamentação Legal em anexo próprio.
II – GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...) todas as empresas anteriormente citadas, estão sujeitas a mesma administração
contábil, mesmo departamento de pessoal e jurídico, como vistos nos diversos processos
trabalhistas, os mesmos defensores, os mesmos prepostos para as diferentes ^empresas,
com a mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação de documentos
contábeis e financeiros, usando artifícios como a opção do SIMPLES - Sistema de
Tributação para diminuir o ônus tributário, porém sem respaldar-se no mínimo -
espelhar a realidade financeira da empresa. Também, a realidade da comercialização de
produtos rurais/ sendo que há na Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e no
Ministério da Agricultura um controle ?in loco" desta operação, seria irreal se não
apurássemos desta forma um conjunto de fatos tão semelhantes e peculiares ao "Grupo
Econômico", respondendo assim, solidariamente entre si
6. Face o exposto deste item todas as empresas vinculadas ao "Grupo Uliana", como
grupo econômico, estão relacionados ao anexo à NFLD - VÍNCULOS - RELAÇÃO DE
VÍNCULOS.
(...)
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

IV – DOS CORRESPONSÁVEIS DO GRUPO ECONÔMICO (...)
a) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO PARAGOMINAS AS (...)
b) CNPJ (...)- DAMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (...)
c) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA (...)
d) CNPJ: (...)- BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. (...)
e) CNPJ: (...)- SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
f) CNPJ: (...)- COQUEIRO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP (...)
g) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO CENTAURO LTDA (...)
h) CNPJ: (...)- FRIGORIFICO GUZERA LTDA
Conforme despacho de e-fls. 154, o Relatório Fiscal Complementar foi enviado
juntamente com as cópias das NFLDs e AIs das demais empresas citadas como Grupo
Econômico. Na descrição de objeto dos Avisos de Recebimento - AR (e-fls. 153 e 155/158),
especificou-se o encaminhamento à empresa notificada e às empresas solidárias do Relatório
Fiscal Complementar e das NFLD/DEBCADs e AIs citadas. Os ARs relativos às empresas
Frigorifico Guzerá Ltda, Frigorífico Paragominas S/A Brasileira Ind e Comércio Ltda e
Frigorífico Simental Ltda não retornaram, tendo o órgão preparador comprovado a data da
postagem (e-fls. 160/161). Assim, temos a seguinte situação:
Empresa cientificada
Intimação/Postagem
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
12/04/2004
156
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
155
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
12/04/2004
157
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
12/04/2004
158
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
---
---
FRIGORIFICO GUZERA LTDA
---
---
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
---
---
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
---
---
A notificada D’AMAZÔNIA apresentou impugnação complementar em
27/04/2004 (e-fls. 165/205), em síntese, alegando:
(a) Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal. Inovação e não
complementação.
(b) Sujeição passiva.
(c) Mérito. Base de Cálculo.
Em face do Despacho de e-fls. 207/208, a constatar a ausência de fundamentação
legal da aferição indireta, foi emitido Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 242/243) para
especificar a fundamentação normativa do lançamento por arbitramento. A intimação do
Relatório Fiscal Complementar se efetivou nas seguintes datas:
Empresa cientificada
Intimação/Postagem
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
25/01/2007
219
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
25/01/2007
213
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
25/01/2007
218
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
25/01/2007
214
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
25/01/2007
215
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

FRIGORIFICO GUZERA LTDA
25/01/2007
216
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
07/02/2007
230
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
30/01/2007
217
A notificada D’AMAZÔNIA apresentou impugnação complementar em
02/03/2004 (e-fls. 221/223), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Motivação. Mandado de Procedimento Fiscal.
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 507/535) considerou o lançamento procedente
em parte, a seguir colaciono sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/03/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
RECOLHIDA.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DE TERCEIROS.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais. Os vícios processuais que não estejam elencados no art.
31, da PT/MPS/520/2004, permitem o saneamento da falta, nos termos do art. 32, da
mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal Complementar e Relatório de Co-responsáveis
Complementar.
Se, no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como, por meio de
outras informações obtidas em diligências, a fiscalização constatar a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo co-responsáveis
pelo crédito previdenciário lançado.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados a seu
serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pela Autoridade
Fiscal ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Não podem ser cobrados na responsabilidade solidária os valores correspondentes às
contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos denominados "Terceiros".
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário obriga a administração Pública a promover sua retificação.
A empresa notificada e as solidárias foram cientificadas da Decisão-Notificação,
nas seguintes datas:
Empresa
data
docs. fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
24/07/2008
556/559
COQUEIRO IND. E COM. LTDA
05/06/2008
549
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
04/06/2008
552
SOLUÇÃO IND. E COM. LTDA
04/06/2008
547
FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA
21/07/2008
544, 560 e 728
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

FRIGORIFICO GUZERA LTDA
21/07/2008
728
BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
---
---
FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA - FRIPAGO
---
---
As razões recursais (e-fls. 563/583) do FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA foram
recebidas em 03/07/2008 (e-fls. 563).
As razões recursais (e-fls. 584/604) da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA foram recebidas em 03/07/2008 (e-fls. 584).
As razões recursais (e-fls. 623/643) do COQUEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA foram recebidas em 03/07/2008 (e-fls. 623).
As razões recursais (e-fls. 644/664) do FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
foram recebidas em 03/07/2008 (e-fls. 644).
As razões recursais (e-fls. 665/685) do FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA foram
recebidas em 03/07/2008 (e-fls. 665).
As razões recursais (e-fls. 686/706) do FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A
foram recebidas em 10/07/2008 (e-fls. 686).
As razões recursais (e-fls. 707/727) do BRASILEIRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA foram recebidas em 10/07/2008 (e-fls. 707).
Dos recursos das responsáveis solidárias (e-fls. 563/583, 584/604, 623/643,
644/664, 665/685, 686/706 e 707/727), em síntese, extrai-se:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso dentro do prazo legal.
(b) Fatos. O lançamento tributário foi promovido em face da empresa D'Amazônia
Indústria e Comércio Ltda., referente às contribuições para a Seguridade
Social incidentes sobre remuneração de segurados empregados no período de
06/1997 a 03/1998. O lançamento foi efetuado por aferição indireta por não
apresentação de documentos e o recorrente incluído como corresponsável por
integrar o “GRUPO ULIANA”. O relatório da decisão que veio anexa à
notificação recebida pela recorrente diz que houve “intimação” das empresas
supostamente integrantes de grupo econômico, para apresentação de defesa, a
qual não teria sido todavia apresentada. Mas, reconhece que o comprovante
da entrega dos AR’s em que teria se dado tal ciência não foi juntado ao
processo administrativo.
(c) Nulidade. A recorrente não foi regularmente notificada de fatos e trâmites
processuais. Como o lançamento foi efetuado por arbitramento, a partir de
dados empíricos e não por documentação fiscal regular, deveria ter sido
intimada durante o procedimento fiscal para exibir documentos que pudessem
excluir ou reduzir a incidência tributária. Isso porque, a recusa em produzir
documentos foi atribuída à D’Amazônia e não à recorrente. Além disso,
houve cerceamento ao contraditório e à livre defesa por não ter recebido
qualquer notificação até a que motivou a presente manifestação (Constituição,
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

art. 5°, LIV e LV;. CTN, art. 145; e doutrina). Acrescente-se ainda que a
própria autoridade julgadora reconheceu que não foram juntados todos os
documentos considerados relevantes, pela Fiscalização, para imposição da
corresponsabilidade tributária, o que igualmente configura cerceamento de
defesa, por não constar do processo administrativo em questão todos os
elementos utilizados para o lançamento. Recentemente a DRJ de Belém, ao
apreciar caso idêntico, reconheceu a nulidade absoluta do lançamento por
desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e livre defesa. O
lançamento é nulo por dele não ter constado a fundamentação legal da
aferição indireta e nem a caracterização do grupo econômico de fato ou
relação de corresponsáveis. As falhas são gravíssimas e não admitem relatório
fiscal complementar, sendo exigível cancelamento do primeiro lançamento e
novo lançamento e não suplementação, conforme jurisprudência.
(d) Inexistência de Grupo Econômico. Disse a fiscalização estar caracterizado
“grupo econômico de fato”, apontando como elementos para seu
convencimento a participação cruzada de sócios das empresas que o
integrariam, entre elas a recorrente, além de coincidência de contadores e
advogados que prestam serviços para elas, e ainda figurarem como
litisconsortes passivas em ações trabalhistas. Ocorre que, tomando-se por
base os mesmos dispositivos apontados pelo Fisco como fundamentos dessa
alegada corresponsabilidade, não se mostra possível concluir pela existência
de grupo econômico. Os elementos adotados pela Fiscalização para
caracterização do “grupo econômico” não coincidem com aqueles
consagrados no âmbito jurídico (doutrina), como peculiares a tal instituto.
Ausentes a relação de coligação, ou controle mediante participação societária,
ou a existência de instrumento formal que o consagre, inaceitável, por ilegal,
a afirmação de existir grupo econômico envolvendo a recorrente e a empresa
D ́Amazônia Indústria e Comércio Ltda (CTN, art. 110). A fiscalização força
ao extremo a caracterização ao invocar a legislação, doutrina e jurisprudência
mais peculiar e específica do mundo jurídico, ou seja, as próprias da relação
laboral, incompatíveis comas disposições relativas à imposição tributária. O
próprio art. 2°, § 2°, da CLT especifica sua aplicação “para os efeitos da
relação de emprego”, não sendo tal relação material relevante para a
contribuição previdenciária que não tem por base a folha de salários e sim a
receita bruta proveniente da comercialização (aquisição) feita pela empresa
D’Amazônia junto a produtor rural pessoa física. O conceito trabalhista de
grupo é incompatível com a tipicidade cerrada do direito tributário, conforme
jurisprudência. Ilegal o lançamento que, como o aqui contestado, foi baseado
em interpretação elástica da sujeição passiva tributária, a partir de elementos
colhidos nos cânones de interpretação próprios e exclusivos do direito do
trabalho, como se pode ver pela referência a tais elementos na própria decisão
recorrida.
(e) Atribuição equivocada de responsabilidade. Autoridades autuante e julgadora
deram interpretação inepta às disposições legais, eis que se filiaram à doutrina
trabalhista e não à doutrina tributária. A imputação da responsabilidade
tributária, por dicção legal escudada no permissivo dos artigos 121, 124 e 128
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

do CTN, não prescinde da participação, do sujeito passivo eleito para
responder pelo cumprimento da prestação obrigacional, no fato econômico
indicado como signo presuntivo da imposição fiscal. Em outros termos,
caberia a participação obrigatória do recorrente no fato econômico gerador da
incidência tributária, ainda que não por ligação direta, para a atribuição de
responsabilidade. Por isso, faz sentido, e mostra plena observância à
legislação tributária, impor a obrigação de pagar, como responsável, à
empresa que utiliza a mão de obra do trabalhador. Mas não faz nenhum
sentido, e desobedece frontalmente a legislação tributária, forçar a mesma
obrigação a quem, como a recorrente, não teve nenhuma participação, sequer
indireta, no fato gerador. A jurisprudência exige o interesse comum. Além
disso, as empresas indicadas na peça oficial são ora concorrentes, ora meras
prestadoras de serviços a titulo oneroso, umas das outras, o que de forma
alguma caracteriza interesse comum, muito menos relação de coordenação
visando à satisfação de objetivos compartilhados.
(f) Inconsistências nas premissas da imposição tributária. A fiscalização atribuiu
participação societária cruzada envolvendo as pessoas físicas que integram as
diversas sociedades por ela arroladas como corresponsáveis, mas, para ser
coerente, esta participação cruzada deveria ser contemporânea aos fatos
geradores. Entretanto, da leitura das descrições constantes dos quadros
apresentados nos autos, não se constata nenhum cruzamento desta natureza,
envolvendo sócios da recorrente, e da empresa autuada no período objeto do
lançamento (de junho de 1997 a março de 1998). Outro ponto que expõe
novas fragilidades internas nas premissas que nortearam a decisão que
manteve o lançamento, reside na adoção de legislação tributária meramente
interpretativa, já revogada ao tempo do lançamento (CTN, art. 106, I), como
razão de decidir (IN INSS/DE n° 70, de 2002, art. 175, §1°). Ou seja, mesmo
adotando-se o raciocínio e as presunções da decisão recorrida, a
responsabilidade não se caracterizaria, uma vez que desde dezembro de 2003
a orientação emanada da própria Administração não permite considerar
existente grupo econômico, salvo quando evidenciada direção, controle ou
administração em comum, o que em nenhum momento foi demonstrado ou
mesmo indicado, pela NFLD ou pela autoridade julgadora de primeira
instância.
(g) Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8 do STF, há decadência.
Do despacho do órgão preparador de e-fls. 808/810, consta:
As co-responsáveis FRIGORIFICO SIMENTAL LTDA, SOLUÇÃO INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA,
COQUEIRO
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA,
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA e FRIGORIFICO GUZERA LTDA apresentaram
recurso voluntário total em 03/07/2008, presentes às fls. 500/621. A Legitimidade das
pessoas físicas que assinaram os recursos está comprovada nos documentos às fls.
681/707,
que são correspondentes às cópias autenticadas dos processos
13210.000.183/2007-14 e 35166.000.545/2004-40.
As
co-responsáveis
FRIGORIFICO
PARAGOMINAS
S/A
e
BRASILEIRA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, hoje PARAGOMINAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE CARNES LTDA-EPP, apesar de não ter havido o retomo dos AR's
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

para comprovar a ciência do Acórdão, apresentaram recurso voluntário total cm
10/07/2008 (fls. 643/663). A legitimidade das pessoas físicas que assinaram os recursos
está comprovada nos documentos às fls. 708/733, que são correspondentes às cópias
autenticadas dos processos 13210.000.183/2007-14 e 12155.000.322/2007-59.
De acordo com o despacho à fl. 480, o resultado do Acórdão não foi informado no
SISCOL/SICOB, em virtude de parcelamento do crédito tributário. A INFORMAÇÃO
ARF/AND N° 142/2008, de 15/05/2008, indeferiu o referido parcelamento (fl. 676),
uma vez que foi deferido indevidamente por não existir termo de desistência da
impugnação contra a NFLD. A interessada tomou ciência desta INFORMAÇÃO através
do EDITAL ARF/AND N° 039/2008 (fl. 734), já que a INTIMAÇÃO ARF/AND N°
0541/2008 retomou em virtude de mudança de endereço (fls. 677/679).
Diante do exposto e conforme orientação da Superintendência, foram comandados os
eventos de DESISTÊNCIA DA RESCISÃO no processo de parcelamento e o de
SANEAMENTO na NFLD em questão (fls. 735/736).
A leitura da INFORMAÇÃO ARF/AND N° 142/2008, de 15/05/2008 (e-fls. 744)
revela que o parcelamento 60.389.003-2 envolvia os DEBCADs n° 35.525.720-3 e n°
35.525.722-0, concedido em 26/06/2007, contudo esse parcelamento foi rescindido por não ter o
contribuinte apresentado desistência de impugnação e/ou recurso quando do requerimento do
parcelamento em questão.
Por fim, para facilitar a compreensão dos autos, colaciono a seguinte tabela:

Competências: 06/1997 a 03/1998
DN.
RV.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação
fls.
data
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
24/07/2008
556/559
---
---
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
01/10/2008
736 e 738/743 10/07/2008
686
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
04/06/2008
552 03/07/2008
644
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
21/07/2008
544, 560 e 728 03/07/2008
563
BRASILEIRA IND E COM LTDA PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
10/07/2008
707
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
04/06/2008
547 03/07/2008
584
COQUEIRO IND E COM LTDA
05/06/2008
549 03/07/2008
623
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
21/07/2008
728 03/07/2008 665/685
LEGENDA
fls. = folhas
I = Impugnação
R.F. C. = Relatório Fiscal Complementar
I./I.C = Imupgnação/Impugnação Complementar
DN = Decisão-Notificação
RV = Recurso Voluntário
OBSERVAÇÕES
Competências: 06/1997 a 03/1998
NFLD
I.
1° R.F.C.
I./I.C.
2° R.F.C.
I./I.C.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação
fls.
fls.
intimação fls.
fls.
intimação
fls.
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
26/12/02
37
42/63
12/04/04 156
221/223 25/01/2007
219
221/223
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
---
---
---
---
---
---
30/01/2007
217
---
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
---
---
---
12/04/04 157
---
25/01/2007
218
---
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
---
---
---
---
---
---
25/01/2007
215
---
BRASILEIRA IND E COM LTDA
PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
---
---
---
---
07/02/2007
230
---
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 158
---
25/01/2007
214
---
COQUEIRO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 155
---
25/01/2007
213
---
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
---
---
---
---
---
---
25/01/2007 216
---
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

1. O Primeiro Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 140/150) excluiu a contradição entre o Relatório
Fiscal e o relatório VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS ao agregar no Relatório Fiscal a
motivação para a caracterização da existência de grupo econômico, especificando a intimação da
NFLD para todas as empresas solidárias.
2. O Segundo Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 207/208) melhor explicitou a fundamentação
legal da aferição indireta, tendo todos os Avisos de Recebimento retornado (e-fls. 213/219 e 230).
3. Os Avisos de Recebimento da intimação do Primeiro Relatório Fiscal Complementar e demais
documentos às empresas FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA – FRIPAGO, FRIGORÍFICO
SIMENTAL LTDA, BRASILEIRA IND E COM LTDA (nova denominação: PARAGOMINAS IND
E COM DE CARNE LTDA) e FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA não retornaram, mas a Decisão
Notificação considerou, no tópico “Do exame à impugnação” (e-fls. 517/519) que, como a
correspondência se referia a Relatórios Fiscais Complementares de diversas NFLDs e em relação a
algumas NFLDs tais empresas apresentaram impugnação, restava evidenciada intimação e o exercício
da faculdade de não impugnar a presente NFLD, tendo o órgão preparador evidenciado nos autos a
postagem.
4. Todas as empresas solidárias apresentaram os respectivos recursos voluntários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Para verificar a tempestividade dos recursos voluntários,
colaciono novamente:
Competências: 06/1997 a 03/1998
DN.
RV.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação
fls.
data
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
24/07/2008
556/559
---
---
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
01/10/2008
736 e 738/743 10/07/2008
686
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
04/06/2008
552 03/07/2008
644
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
21/07/2008
544, 560 e 728 03/07/2008
563
BRASILEIRA IND E COM LTDA PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
10/07/2008
707
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
04/06/2008
547 03/07/2008
584
COQUEIRO IND E COM LTDA
05/06/2008
549 03/07/2008
623
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
21/07/2008
728 03/07/2008 665/685
Observações:
1. O dia 29/08/2005 foi uma segunda-feira.
2. O FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA –FRIPAGO foi cientificado da DN por edital em
01/10/2008, mas já apresentara em 10/07/2008 seu recurso voluntário. O mesmo ocorreu com
o FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA (recurso em 03/07/2008 e intimação por edital em
21/07/2008) e FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA (recurso em 03/07/2008 e intimação por
edital em 21/07/2008).
3. O AR da intimação da BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E COM
DE CARNE LTDA) não retornou, mas foi apresentado recurso voluntário em 10/07/2008.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

O recurso da empresa BRASILEIRA IND E COM LTDA (PARAGOMINAS IND E
COM DE CARNE LTDA) deve ser tido por tempestivo, eis que não restou evidenciada nos autos a
data de intimação do recurso (Lei n° 9.784, de 1999, arts. 26, § 5°, e 69).
Diante do disposto nos arts. 5° e 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, os demais
recursos não transbordaram do prazo legal, conforme se verifica da tabela acima. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento de todos os recursos voluntários.
Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008, do
Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, em 18 de agosto de 2008,
esclarecendo que, para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, não se aplica o art. 173,
I, do CTN, mas a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o art. 173, I da Lei
n° 5.172, de 1966. No caso, não há pagamento antecipado, conforme relatório Guias de
Recolhimento Registradas(e-fls. 11/12).
A devedora principal, D’Amazônia Ind. e Com. Ltda, não apresentou recurso
voluntário. O Acórdão de Impugnação foi proferido na sessão de 10/07/2007 (e-fls. 507), a
cancelar o lançamento relativo às contribuições parar terceiros, e cientificado à D’Amazônia em
24/07/2008 (e-fls. 556/559). Em 26/06/2007 (e-fls. 744), fora concedido o parcelamento
administrativo n° 60.389.003-2, envolvendo a presente NFLD n° 35.525.720-3, mas o
parcelamento foi rescindido em 15/05/2008 por não ter havido desistência da impugnação à
NFLD n° 35.525.720-3 ao tempo do pedido de parcelamento (e-fls. 744).
Apesar de não terem apresentado impugnação ou impugnação complementar,
todos os solidários recorreram da Decisão- Notificação para atacar não apenas o vinculo de
responsabilidade, mas também a validade do lançamento, a reiterar argumento veiculado na
segunda impugnação complementar da D’Amazônia (falta de motivação da aferição indireta).
Por outro lado, não obstante a D’Amazônia não ter recorrido, a exigência não lhe
é definitiva, eis que se beneficia da suspensão da exigibilidade do crédito advinda dos recursos
dos solidários a atacar não apenas o vinculo de responsabilidade, mas também a insurgência
contra o crédito tributário (falta de motivação do lançamento).
Nesse ponto, temos de asseverar que, havendo pluralidade de sujeitos passivos,
deve a decadência ser aferida em separado. Nesse sentido, é ilustrativa a seguinte ementa da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo
dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000228/2007-76

(Acórdão no 9202-007.948, de 17/06/2019, unânime, rel. conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo)
No caso concreto, o débito envolve as competências 06/1997 a 03/1998 e foi
cientificado, nas seguintes datas:
O Primeiro Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 140/150) foi necessário para
motivar a caracterização do grupo econômico e justificar a intimação das solidárias, e o Segundo
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 207/208) também foi necessário para motivar a aferição
indireta, pois, apesar de o relatório Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 17) especificar o art. 33
da Lei n° 8.212, de 1991, o Relatório Fiscal (e-fls. 33/34) não explicitava ter havido aferição
indireta da base de cálculo. Pelo contrário, o Relatório Fiscal era claro no sentido de ter sido a
base de cálculo apurada diretamente a partir da folha de pagamento, entrando em contradição
com o Relatório Fatos Geradores Geral (e-fls. 21). Logo, apenas o Segundo Relatório Fiscal
Complementar explicitou o motivo da aferição indireta com base em RAIS, ou seja, a não
apresentação dos Livros de Registro de Empregados e folhas de pagamento para o período do
débito, a possibilitar o enquadramento no parágrafo 3° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
Apenas quando da intimação do 2o Relatório Fiscal Complementar, a NFLD
devidamente motivada foi cientificada aos sujeitos passivos, tendo sido extrapolado em muito o
prazo decadencial de cinco anos (CTN, art. 173, I), conforme evidencia a tabela acima.
Destarte, em face de todas as empresas recorrentes, o lançamento está
integralmente atingido pela decadência.
Sendo a decadência aferida em face de cada sujeito passivo, a ausência de
interposição de recurso pela D’Amazônia afasta a competência do presente colegiado para
declarar de ofício a decadência do lançamento em relação à D’Amazônia, cabendo à Receita
Federal, no exercício de sua competência apreciar de ofício a decadência em relação à
D’Amazônia.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários diante da decadência.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

NFLD
I.
1° R.F.C.
I./I.C.
2° R.F.C.
I./I.C.
SUJEITOS PASSIVOS
intimação
fls.
fls.
intimação fls.
fls.
intimação
fls.
fls.
D'AMAZÔNIA IND. E COM. LTDA.
26/12/02
37
42/63
12/04/04 156
221/223 25/01/2007
219
221/223
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA -FRIPAGO
---
---
---
---
---
---
30/01/2007
217
---
FRIGORÍFICO CENTAURO LTDA
---
---
---
12/04/04 157
---
25/01/2007
218
---
FRIGORÍFICO SIMENTAL LTDA
---
---
---
---
---
---
25/01/2007
215
---
BRASILEIRA IND E COM LTDA
PARAGOMINAS IND E COM DE CARNE LTDA
---
---
---
---
---
---
07/02/2007
230
---
SOLUÇÃO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 158
---
25/01/2007
214
---
COQUEIRO IND E COM LTDA
---
---
---
12/04/04 155
---
25/01/2007
213
---
FRIGORÍFICO GUZERÁ LTDA
---
---
---
---
---
---
25/01/2007 216
---
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital